Tribunal: TJDFT
Processo: 0735482-32.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0735482-32.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CAPITAL FINANCIAL CENTER APELADO: SIG 04 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA DECISÃO NÃO ADMISSÃO DE TERCEIRO INTERESSADO Cuida-se do pedido de admissão, como terceiro interessado, na qualidade de litisconsorte passivo, formulado por Thiago Rodrigo Leite, locatário do imóvel Sala 17-ME, Entrada “A”, do Edifício “Capital Financial Center”, edificado no lote no 75 da Quadra 04 do SIG/SUL, ao qual se refere o débito condominial objeto da presente ação de cobrança (ID 25878268). Informa que pretende adimplir integralmente o débito condominial, parceladamente, mediante acordo que poderá ser firmado com o credor e homologado por esta Relatoria. O autor/credor, Capital Financial Center, manifestou-se pelo indeferimento do pedido, aduzindo que “não faz acordo com inquilino na via extrajudicial ou judicial, razão pela qual não há motivo para o ingresso do terceiro interessado” (ID 26274185). O CPC/2015 dispõe que “o terceiro juridicamente interessado em que a sentença seja favorável a uma delas poderá intervir no processo para assisti-la”, “recebendo o assistente o processo no estado em que se encontre” (CPC/2015 119). Na hipótese, o terceiro não manifesta interesse jurídico na obtenção de sentença favorável ao réu/devedor, mas, apenas, interesse econômico na quitação da dívida, o que foi expressamente recusado pelo autor/credor. Assim, indefiro o pedido de admissão de Thiago Rodrigo Leite como terceiro interessado. P.I. Após, tornem conclusos. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator